Tribunal: TJDFT
Processo: 0707206-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS INEXISTENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA E VENDA DE LOTE. LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, não houve error in judicando e capaz de anular a sentença vergastada. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Da leitura da sentença, conclui-se que o juízo a quo declinou suas razões de decidir com suficiente clareza.
2. Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para produção das provas requeridas (artigo 371 do Código de Processo Civil).
3. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
4. A demanda tem por objeto a declaração de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel e houve participação das apelantes nas tratativas do negócio jurídico e no recebimento de valores. Desse modo, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva ad causam.
5. É nulo o contrato de compra e venda de lote tendo como objeto imóvel localizado em área pública. As empresas que participaram do negócio jurídico respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos compradores.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.